Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERCÂMBIO EDUCACIONAL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO RÉU. NÃO VERIFICADA. RACISMO E CALÚNIA. NÃO EVIDENCIADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

2. O quadro fático-probatório não conduz à conclusão de que houve resolução do contrato por culpa atribuída a agência de intercâmbio contratada e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do contratante, ao manifestar desinteresse na continuação da avença.

3. No tocante à indenização por perda de uma chance, o Superior Tribunal de Justiça já registrou que a “teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (Precedente REsp 614.266/MG). 3.1. Com base na fundamentação desenvolvida, inviável a aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso em questão.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.